Tribunal: TJDFT
Processo: 0709088-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA ENTRE MOTOCICLETAS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. ÔNUS DA PROVA NÃO ELIDIDO PELO RÉU. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS E DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de R$ 7.102,00 por danos materiais e R$ 17.732,10 pela depreciação do veículo. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante é responsável pelo acidente que ocasionou os danos materiais ao apelado; (ii) estabelecer se o valor da depreciação do veículo do autor, baseado em laudo unilateral, é passível de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Trânsito Brasileiro, em seus arts. 28 e 29, II, impõe ao condutor o dever de manter o domínio do veículo e guardar distância segura, presumindo-se culpado aquele que colide na traseira de outro, salvo prova robusta em sentido contrário.
4. A jurisprudência do STJ e do Tribunal local reconhece que, em colisões traseiras, há presunção relativa de culpa do condutor do veículo que atinge a traseira de veículo à sua frente (AREsp 1954548/SP; Acórdão 1947591, TJDFT).
5. O réu não produziu prova eficaz para afastar a presunção de culpa, limitando-se a alegações não corroboradas por testemunhas ou provas técnicas convincentes, sendo ineficaz o vídeo apresentado por não registrar o momento do impacto.
6. A versão do autor mostrou-se mais plausível e foi corroborada por documentos oficiais e laudos técnicos, que indicaram a colisão na traseira de sua motocicleta e apontaram conduta imprudente do réu.
7. A participação de terceiro (condutor do Fiat/Siena) no acidente não afasta a responsabilidade do réu, que deve buscar eventual ressarcimento em ação autônoma.
8. A existência de dano material no valor de R$ 7.102,00 foi comprovada por orçamento juntado aos autos, e o dano por depreciação, avaliado em 15% do valor do veículo (R$ 17.732,10), foi devidamente justificado por laudo técnico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. A colisão traseira entre veículos enseja presunção relativa de culpa do condutor do veículo que colide, cabendo-lhe elidir tal presunção por meio de prova robusta."; "2. A participação de terceiro no acidente não exclui a responsabilidade civil do réu quando não comprovado o rompimento do nexo causal.'; "3. O valor correspondente à depreciação do veículo sinistrado é indenizável quando demonstrado por prova técnica idônea.".
_________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e 29, II; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, AREsp 1954548/SP; STJ, AREsp 1162733/RS; TJDFT, Acórdão 1947591, 5a Turma Cível, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 21.11.2024, DJe 06.12.2024.